Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-45.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Com o julgamento do Recurso de Apelação e a revogação do efeito suspensivo concedido, resta prejudicado o presente recurso, por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Petição nº 1001754-45.2021.8.11.0000

Agravante:
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:
: Marcos Laert Sia e outros

Assessora - Rosane

RELATÓRIO

Agravo Interno promovido por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
, de decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação n. 0002525-98.2016.8.11.0005, interposto por
Marcos Laert Sia e outros
, tirado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Explica que ajuizou ação de execução em face dos ora embargados, na qual foi concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como a realização de perícia e o levantamento das averbações premonitórias realizadas nos imóveis dos executados.

Sustenta que uma vez realizada a perícia, na qual o alegado pagamento não foi reconhecido, a questão foi dirimida e os Embargos à Execução foram julgados improcedentes.

Assevera que a caução ofertada é inidônea e que foi instaurado procedimento administrativo para apurar irregularidades na matrícula n. 9.542, do CRI de Campo Novo dos Parecis.

Realça que foi oportunizado às partes indicarem as provas pretendidas, de modo que os embargantes, ora agravados, postularam tão somente pela produção da prova pericial, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Rechaça a tese de que o produto entregue em nome de Emerson Valdir Ferreira seja relativo ao cumprimento do débito executado.

Requer o provimento do recurso para o fim de indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Contrarrazões (id 85714974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Com efeito, o Recurso de Apelação n. 0002525-98.2016.8.11.0005, interposto por Marcos Laert Sia e outros, tirado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, foi julgado nesta mesma sessão e desprovido, de sorte que restou consignado a revogação do efeito suspensivo concedido. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor:

“Revoga-se, por sua vez, a efeito suspensivo concedido ao recurso concedido na Petição n. 1001754-45.2021.8.11.0000.”

Assim exposto,
o presente recurso encontra-se prejudicado, por perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021